Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-15.2012.8.11.0024
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001430-15.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IMTDH - CNPJ: 08.699.099/0001-73 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOS TERMOS DO VOTO RELATORA SENDO ACOMPANHADA PELO 3o E 4o VOGAL, VENCIDA A 1a E 2a VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS – ECAD – DIREITOS AUTORAIS – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL - UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTOS – TUTELA INIBITÓRIA – CONCESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 STF JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85 § 4o, INCISO II DO CPC –

SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – APELO PROVIDO EM PARTE .

1 -

De ofício reconheço a prescrição quinquenal de alguns valores requeridos a título de perdas e danos. Com efeito, a eg. Segunda Seção deste Tribunal,
no julgamento do Resp no 1.251.993/PR, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto
20.910
/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

2 - O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais e a cobrança de direitos autorais em tela decorre da execução de música em eventos públicos, embasada em cálculo que levou em consideração o Regulamento de Arrecadação e a Tabela de Preços do ECAD.

3 - A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento.

4 - Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a tabela de arrecadação, elaborada pelo ECAD, serve de substrato ao pleito de ressarcimento, diante da natureza privada dos direitos violados, sendo vedado ao Poder Público modificar tais parâmetros. Contudo, a parte autora pretende cobrar importância com base em avaliação subjetiva, lançando cálculo de forma unilateral, demonstrando a inexistência de um efetivo controle, motivo pelo qual a apuração dos valores devidos deverá ser feita em liquidação de sentença,

5 - A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento.

6 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

7 - Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4o, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

APELADO(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, em honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4o, III, do CPC.

O Juízo de 1o Grau entendeu que, incumbia a parte autora, como ônus de constituição de seu direito, provar a efetiva e pontual utilização indevida do direito autoral demonstrando qual seria a composição executada irregularmente; quem a executou; quem seria o titular de seu direito autoral e, a ausência de autorização prévia e expressa do titular para executá-la.

O Apelante alega em suas contrarrazões que, sob a égide da Lei no 9.610/98, a utilização pública de obras musicais enseja o pagamento de direitos autorais, independentemente da aferição de lucro pela Municipalidade.

Ressalta que, tanto o Ecad, como regra, como o autor, em exceção, detém competência para negociar e cobrar pela utilização de direitos autorais, tendo o último, contudo, a condição de comunicar previamente à associação mandatária de sua decisão, sob pena de não impedir a atuação daquela entidade.

Argumenta que, para comprovar a flagrante e continuada violação aos direitos autorais nos eventos realizados pelo Município Apelado, o ECAD, por meio de sua fiscalização credenciada, procedeu a lavratura de Termos de Verificação de Utilização de Obras Musicais, Lítero-Musicais de Fonogramas, bem como Roteiros Musicais que atestam o repertório executado em todos os eventos descritos na inicial, documentos confeccionados em cumprimento ao disposto no Regulamento de Arrecadação, no sentido de comprovar de forma inequívoca a violação aos referidos direitos autorais, bem como inúmero recortes de jornal, os quais comprovam a efetiva participação do Município Apelado na realização dos aludidos eventos.

Requereu a concessão da tutela específica do art. 105 da Lei 9.610/98, determinando que o Apelado se abstenha de realizar qualquer execução de obras musicais, seja Carnaval, Festival, Reveillon ou afins, sem a prévia e expressa autorização autoral, sob pena de pagamento de multa a ser fixada, que se requer R$ 100.000,00 por evento, sem prejuízo da apreensão e lacre da aparelhagem sonora utilizada na consecução do ilícito.

Requer, seja julgada procedente o pedido de perdas e danos, que se subsumem nas retribuições autorais devidas a título de direitos autorais em razão da realização dos eventos descritos na inicial e mais as que vencerem no curso da lide, calculadas nos termos do Regulamento de Arrecadação do Ecad, ou seja, à razão de 10% (eventos com execução pública musical ao vivo) ou 15% (evento com execução pública musical mecânica) do custo musical dos eventos, ou, alternativamente, consoante critério de parâmetro físico (tabela de preços), a serem apurados em regular liquidação de sentença.

Requereu, ainda, seja o Executivo Municipal condenado a apresentar cópia dos contratos e documentos contábeis e fiscais, atinentes ao custo musical dos eventos descritos na inicial e dos eventos realizados no curso da demanda, trazendo os contratos das bandas, artistas, trios e congêneres, atinentes aos eventos relacionados, sob pena de considerar-se os valores apurados pelo item I, 3, A ou B, da aplicação das normas de cobrança, do regulamento de arrecadação consolidado, ou liquidação por arbitramento, perícia, busca e apreensão de documentos ou exibição por meio do Tribunal de Constas, tudo a fim de mensurar o julgado.

Requereu, também, sejam todas as parcelas sujeitas a correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da data dos eventos realizados sem autorização prévia, bem como a condenação do Apelado nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o total do débito apurado.

O Município Apelado não contrarrazoou, conforme certificado às fls. 578.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, fls. 589/590, informando que inexiste interesse ministerial na lide.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De ofício reconheço a prescrição quinquenal de alguns valores requeridos a título de perdas e danos. Com efeito, a eg. Segunda Seção deste Tribunal,
no julgamento do Resp no 1.251.993/PR, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto
20.910
/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
, tendo o respectivo acórdão recebido a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8a ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação.
Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2a Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5a Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012;

AgRg no AREsp 131.894/GO, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1a Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1o.2.2011.

7
. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012). (Negritei)

Assim, tendo sido ajuizada a demanda em 9-7-2012, devem ser excluídos da cobrança os débitos relativos aos autos anteriores a 9-7-2007.

São eles os eventos
Carnaval 2006, XXII Festival de Inverno, XXI Festival de Inverno, Reveillon 2005/2006.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, em honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4o, III, do CPC.

O Juízo de 1o Grau entendeu que, incumbia a parte autora, como ônus de constituição de seu direito, provar a efetiva e pontual utilização indevida do direito autoral demonstrando qual seria a composição executada irregularmente; quem a executou; quem seria o titular de seu direito autoral e, a ausência de autorização prévia e expressa do titular para executá-la.

Pois bem.

No presente feito não merece êxito a alegação de que inexiste nos autos nenhum comprovante que autorize o ECAD a demandar em nome dos proprietários intelectuais das obras musicais.

Com efeito, a legitimidade do postulante decorre do disposto na Lei no 9.610/98, que em seu art. 99, §2o, dispõe que o ECAD é substituto processual dos titulares dos direitos autorais tutelados,
in verbis
:

Art. 99. As associações manterão um único escritório central para a arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.

§ 1o O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado pelas associações que o integrem.

§ 2o O escritório central e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados
.
(Negritei
).

Acerca da legitimidade ad causam, é oportuno trazer à baila a lição dos insignes juristas WAMBIER, ALMEIDA e TALAMINI
[1]
, a qual se transcreve a seguir:

Autor e réu devem ser parte legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser o titular da situação jurídica afirmada em juízo (art. 6o do CPC). Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor.

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio, estará cumprido o requisito da legitimidade das partes, na medida em que aqueles que figuram nos pólos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor (es) e réus (s). Note-se que, para aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da legitimidade processual antecede logicamente o julgamento do mérito.

Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito.

Desta forma, a legitimidade do ECAD decorre de lei e não de contrato, inexistindo dever deste de comprovar eventual autorização dos titulares do direito autoral violado. Nesse sentido, ainda, é o precedente que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. (AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE LIMINAR E PERDAS E DANOS). ECAD. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES (TJRS E STJ). A Lei no 9.610/98 dispõe que o ECAD possui legitimidade para agir, judicialmente ou extrajudicialmente, na condição de substituto processual dos titulares dos direitos tutelados, independentemente da prova de filiação. Ausente, em juízo de cognição sumária, a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, caput e inc. I, do CPC), notadamente no que diz com a proibição de execução das obras musicais e ou o prosseguimento da ocorrência do dano. Para fins de aplicação imediata da sanção prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, competia a agravante, produzir prova cabal, pois os documentos juntados com a inicial foram elaborados de forma unilateral, sendo, ao menos, por ora, inaptos para superar a necessidade de aperfeiçoamento da prova com a devida instrução em contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento No 70045763315, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 28/02/2012)

No caso em análise o Apelante objetiva a cobrança de direitos autorais, na medida em que o Município Apelado promoveu na Praça do Festival da cidade diversos eventos com inúmeros shows musicais e diversos artistas locais, regionais e de renome nacional, dentre os quais, destacou:
Carnaval 2011, XXVII Festival de Inverno, Carnaval 2010, XXVI Festival de Inverno, Carnaval 2009, XXV Festival de Inverno, Reveillon 2009/2010, Carnaval 2008, XXIV Festival de Inverno, Reveillon 2008/2009, Carnaval 2007, XXIII Festival de Inverno, Reveillon 2007/2008, Carnaval 2006, XXII Festival de Inverno, Reveillon 2006/2007, XXI Festival de Inverno, Reveillon 2005/2006, sem autorização e sem o pagamento dos referidos direitos para a entidade recorrente.

O Regulamento de Arrecadação, cuja cópia está inserta nos autos às fls. 28/47, para o enquadramento do usuário nas tabelas de preços do ECAD, leva em consideração as formas de uso das obras musicais, sua classificação por espécie, categoria e frequência, assim como as diferentes formas de utilização de obras musicais.

Assim, o enquadramento do usuário é que definirá a modalidade de cobrança, sendo que dentro desta classificação a parte demandada foi classificada como “usuário eventual”, bem como fixado o critério para a exigência dos valores atinentes aos direitos autorais, ou seja, de cobrança por participação percentual ou a cobrança pelo parâmetro físico.

Releva ponderar, ainda, que em qualquer das formas de enquadramento, o pagamento da retribuição autoral deve ser efetuado previamente, o que não ocorreu no caso em análise, pois não houve o recolhimento devido quanto aos direitos autorais pela execução de música ao vivo e/ou mecânica.

No caso em julgamento os documentos trazidos ao feito pela parte autora demonstram que o réu é devedor dos direitos autorais, em razão dos eventos realizados com música ao vivo, seja com os shows e eventos realizados no Município Apelado, não logrando os mesmos comprovar ser indevida a referida cobrança, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiram, a teor do que estabelece o art. 333, inc.II, do CPC, com correspondência no art. 373 da novel legislação processual. Nesse sentido são os arestos a seguir transcritos:

Apelação cível. Propriedade intelectual. Ação de cobrança. ECAD. Os direitos autorais são devidos ainda que a execução de obras musicais seja promovida sem fins lucrativos. A Lei 9.610/98 aponta como fato gerador da contribuição do ECAD tão somente a circunstância de se ter promovido a exibição pública da obra artística, em local de freqüência coletiva. Validade dos valores apurados pelo ECAD. Inexistência de prova em sentido contrário. Inteligência do art. 333, II, do Código de Defesa do Consumidor. Apelo parcialmente provido e recurso adesivo não provido.
(Apelação Cível No 70053451209, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 31/07/2013)

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. ECAD. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OBRAS MUSICAIS EXECUTADAS POR SEUS PRÓPRIOS AUTORES. IRRELEVÂNCIA. DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. MULTA. AFASTAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS. DESCABIMENTO. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II. A execução pública de composições musicais ou lítero-musicais autoriza a cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD dos direitos autorais de todos os titulares filiados às associações que o integram. De outro lado, é descabida a alegação acerca da inviabilidade da cobrança em decorrência de as músicas terem sido executadas por seus próprios artistas e criadores. Acontece que a remuneração cobrada pelo artista com a devida apresentação em público é distinta dos direitos autorais, que são inseparáveis da composição da obra musical. Nesse sentido, o cachê cobrado pelos compositores decorre puramente da prestação de serviços pactuada, estando relacionada à sua atividade laboral. Já, a compensação pelo uso da obra reflete o conteúdo patrimonial da atividade criadora dos artistas, visando remunerar o trabalho intelectual prestado. III. Assim, no caso concreto, restando incontroversos os eventos realizados no estabelecimento comercial (bar e restaurante), como noticiado na própria contestação, são devidos os pagamentos dos direitos autorais de todos os titulares filiados ao ECAD. IV. Sobre os valores devidos deverão incidir a correção monetária pelo IGP-M, a contar da data em que devida cada parcela, e os juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ. V. Ainda, deve ser afastada a multa de 10% imposta no cálculo efetuado, eis que preconizado de forma unilateral e sem amparo na lei que regulamenta a matéria em questão. VI. Por fim, descabe a condenação do réu em suspender a execução das obras musicais, o que implicaria em significativo prejuízo à sua atividade comercial. Ademais, sendo aqui reconhecida a obrigação de pagamento dos direitos autorais, cabe ao ECAD a respectiva cobrança. VII. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento do réu em suas pretensões. Possibilidade de compensação dos honorários advocatícios. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(Apelação Cível No 70066127317, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/08/2016)

Ademais, cumpre salientar que a obtenção de lucro, direto ou indireto, em decorrência da execução da obra é condição desnecessária para a cobrança de direitos autorais, bastando para tanto a exibição pública daquela, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que a Lei 9.610 de 1998, em seu art. 68, § 2o, nada menciona quando à necessidade de lucro para a cobrança de direitos autorais,
in verbis
:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

(...)

§ 2o Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

Nesse sentido são os precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcritos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. OBRA MUSICAL. CARNAVAL DE RUA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.

CONFIGURADA.

1. Não se conhece de alegada violação de dispositivo constitucional sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. "A utilização de obras musicais em espetáculos carnavalescos gratuitos promovidos pela municipalidade enseja a cobrança de direitos autorais à luz da novel Lei n. 9.610/98, que não mais está condicionada à aferição de lucro direto ou indireto pelo ente promotor. II. Recurso especial conhecido e provido". (Resp 524.873/ES, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2003, DJ 17/11/2003 p. 199).

3. Decota-se da condenação a imposição de multa de vinte vezes – art. 109 da Lei 9.610/98 - somente deferida quando há manifesta comprovação de pirataria.

4. Recurso Especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido parcialmente.
(REsp 700.240/RS, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 14/12/2009). (Negritei)

DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL. ECAD. CLÍNICA MÉDICA. LEGITIMIDADE DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AUTORAL POR EXIBIÇÃO PÚBLICA DE OBRA ARTÍSTICA.

1. A
Lei de Direitos Autorais, regulando a matéria de forma extensiva e estrita, aboliu o auferimento de lucro direto ou indireto pela exibição da obra como critério indicador do dever de pagar retribuição autoral, erigindo como fato gerador da contribuição tão somente a circunstância de se ter promovido a exibição pública de obra artística em local de freqüência coletiva, por quaisquer processos - inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade (art. 68, § 2o, da Lei 9.610/1998).

2. Por seu turno, o parágrafo 3o do mesmo dispositivo enumera uma série de locais considerados como de freqüência coletiva, entre eles as clínicas e hospitais.

3. A
cobrança da retribuição autoral, no caso sob análise, mostra-se legítima, uma vez que é fato incontroverso nos autos que a recorrida - clínica médica de ortopedia e fisioterapia - disponibiliza, em sua sala de espera, aparelhos de televisão como forma de entretenimento dos clientes. Incidência da Súmula 63 do STJ: "São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais".

4. Recurso especial provido.
(REsp 1067706/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 19/06/2012)

Ressalta-se, ainda, que o Apelante logrou êxito em comprovar a execução de várias músicas que violaram direitos autorais, conforme os termos de verificação juntados nos autos, referentes aos diversos shows que estão sendo cobrados nesta ação.

Por outro lado, segue a regulação do egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema em análise no aresto colacionado abaixo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. ESPETÁCULO AO VIVO. COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE.

1. Inexiste violação ao art. 535 do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte.

2. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad detém a gestão coletiva dos direitos autorais, com atribuição de arrecadar e distribuir os royalties relativos à execução pública das obras musicais (ADIn n. 2.054-4).

3. No tocante especificamente às obras musicais, os direitos autorais englobam tanto os autores, compositores, como os direitos conexos atribuídos aos artistas intérpretes, às empresas de radiodifusão e às produtoras fonográficas (conforme arts. 5°, XIII, 11, 14 e 89 da Lei 9.610/1998).

4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser "cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra" (REsp 1207447/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 29/06/2012). É que o conteúdo econômico da obra musical pode advir de sua criação artística como compositor ou como intérprete - direito conexo na execução da obra musical.

5. O fato gerador da ação de cobrança proposta pelo Ecad teve como conteúdo patrimonial os direitos de autor - proteção da relação jurídica pelo trabalho intelectual na composição da obra musical - e não arrecadar a prestação pecuniária decorrente de sua execução musical, que é fato gerador advindo da interpretação do artista no espetáculo. Assim, independentemente do cachê recebido pelos artistas em contraprestação ao espetáculo realizado (direito conexo), é devido parcela pecuniária pela composição da obra musical (direito de autor).

6. O autor pode cobrar sponte sua os seus direitos autorais, bem como doar ou autorizar o uso gratuito, dispondo de sua obra da forma como lhe aprouver, desde que, antes, comunique à associação de sua decisão, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva do órgão arrecadador.

7. Recurso especial provido.
(REsp 1114817/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 17/12/2013)

Com relação aos valores cobrados pelo ECAD, registre-se que, segundo jurisprudência pacífica do STJ, a tabela de arrecadação, elaborada pelo ECAD, serve de substrato ao pleito de ressarcimento, diante da natureza privada dos direitos violados, sendo vedado ao Poder Público modificar tais parâmetros. Nesse sentido são os arestos colacionados a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO AUTORAL. LEI 5.988/73. SESC. REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO AMBIENTAL.EQUIPARAÇÃO A CLUBE SOCIAL. LUCRO INDIRETO. TABELA DE PREÇOS DO ECAD. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A execução ou a transmissão de composição musical, em clube social, obriga ao pagamento de direitos autorais" (REsp 6.962/PR, Rel. p/ acórdão Min. CLÁUDIO SANTOS, DJ de 17.05.1993), pois ínsito está o lucro indireto.

2. A
jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o Serviço Social do Comércio - SESC é equiparado a clube social quando realiza eventos para seus associados (devendo ser incluída também a sonorização de ambientes), sendo devidos os direitos autorais oriundos da utilização de obras musicais, havendo ou não a cobrança de ingressos, mesmo sob a égide da Lei 5.988/73, porquanto caracterizado o lucro indireto, com a promoção e valorização da própria entidade recreativa, a qual se torna mais atrativa a novos associados.

3. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo próprio ECAD, não podendo o Poder Público, seja por lei seja por regulamento administrativo, ou o Judiciário modificar tais valores em face da natureza privada dos direitos postulados.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 998.928/RN, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 23/03/2011).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS DE COBRANÇA E INTERRUPÇÃO DE TRANSMISSÃO. CUMULAÇÃO ALTERNATIVA.

INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA N° 7/STJ. TABELA DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. LEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA.

1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil se o aresto recorrido dirimiu, com fundamentação adequada, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. Afasta-se a alegação de inépcia da petição inicial, por suposta cumulação de pedidos incompatíveis, na hipótese de os pedidos se apresentarem alternativos, não demandando execução concomitante.

3. Por importar o revolvimento do acervo fático-probatório, em sede de recurso especial, resta inviável a análise da alegação de fraude à ampla defesa pelo indeferimento de prova pericial. Súmula n° 7/STJ.

4. É pacífico nesta Corte o entendimento de ser legítima a tabela utilizada pelo ECAD de valores devidos aos titulares de direitos autorais, sendo, por isso, desnecessária a produção de prova pela via pericial.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1142623/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 16/03/2012).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. VALORES. TABELA PRÓPRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Os valores cobrados pelo ECAD são aqueles fixados pela própria instituição, em face da natureza privada dos direitos reclamados, não sujeitos a tabela imposta por lei ou regulamentos administrativos.

II - Nessa hipótese, o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é do réu.

Incidência, no caso, do art. 333, II, do CPC.

III - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 780.560/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2006, DJ 26/02/2007, p. 599).

Quanto aos valores cobrados, o Apelante Requereu, seja o Executivo Municipal condenado a apresentar cópia dos contratos e documentos contábeis e fiscais, atinentes ao custo musical dos eventos descritos na inicial e dos eventos realizados no curso da demanda, trazendo os contratos das bandas, artistas, trios e congêneres, atinentes aos eventos relacionados, sob pena de considerar-se os valores apurados pelo
item I, 3, A ou B, da aplicação das normas de cobrança,
do regulamento de arrecadação consolidado, ou liquidação por arbitramento, perícia, busca e apreensão de documentos ou exibição por meio do Tribunal de Constas, tudo a fim de mensurar o julgado.

Rejeito o pedido supracitado, pois, salvo melhor juízo, entende-se que, em cada caso concreto, deve o ECAD demonstrar, de forma extreme de dúvidas, o preenchimento dos critérios previstos em seu próprio Regulamento de Arrecadação, especialmente as premissas fáticas que são pressupostos do cálculo dos valores (supostamente) devidos – v. g., a presença de público.

Por essa razão, entende-se pertinente a fase de liquidação de sentença para que possam ser cobrados os valores efetivamente devidos, com pleno contraditório entre as partes, não podendo os valores serem arbitrados a partir de documentos elaborados unilateralmente pelo ECAD, sob pena de conferir à entidade, indevidamente, uma espécie de salvo conduto para lançar débitos e exigir valores arbitrariamente, sem a possibilidade de qualquer controle, seja pela parte contrária, seja pelo Judiciário.

Outro, aliás, não é o entendimento incansavelmente citado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO ECAD EM FIXAR CRITÉRIO DE CÁLCULO.VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PROVA NÃO REALIZADA.

1. Não há falar em coisa julgada quando a questão debatida nestes autos se restringe ao critério de cálculo utilizado pelo ECAD, mantendo reconhecida a legitimidade do recorrente em figurar no pólo ativo do processo, bem como de estabelecer o procedimento para a obtenção do valor cobrado a título de direitos autorais nos termos firmados no REsp n. 328.963/RS.

2. Não é cabível a mera indicação de um valor, sem permitir ao Judiciário a revisão dos cálculos. O fato de o ECAD ter legitimidade para estabelecer métodos de cobrança, não o exime de divulgá-los, possibilitando a fixação do quantum de forma aleatória, sem nenhum controle.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 714.265/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)

E, tratando-se de questão fática, interessante colacionar, também, julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, veja-se:

AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. O ECAD, na forma do disposto na Lei no 5.988/73, tem legitimidade para promover a ação de cobrança das contribuições devidas pela execução pública de composições musicais, independentemente de comprovar a filiação e a autorização dos autores das músicas executadas.
Documentos produzidos unilateralmente por agente do autor, sem participação da parte autuada e sem a assinatura do representante legal desta, ou mesmo a demonstração de que se recusou a assiná-los, são insuficientes para sustentar a ação de cobrança.
Além do mais, observa-se que a execução das composições deu-se pelos próprios artistas o que não dá ensejo à cobrança de direitos autorais pelo ECAD. Não há razoabilidade na exigência de autorização por parte deste quando o artista apresenta composições de suas obras em público, gratuitamente e sem fins lucrativos pelo contratante. Apelo desprovido.
(Apelação Cível No 70035912898, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 29/09/2011, sem grifo no original)

Por outro lado, deve ser deferida a tutela específica do art. 105 da Lei 9.610/98, devendo a tutela inibitória ser deferida, forte nas disposições dos 68 e 105 da Lei n. 9.610/98,
in verbis
:

Art. 68
. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

(...)

§ 2o
Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva
, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3o
Consideram-se locais de frequência coletiva
os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos,
feiras,
restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais,
órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais
, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

§ 4o Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais."

(...)

"Art. 105.
A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro
.
(Grifei)

A tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei n. 9.610/98 está regulada pelos arts. 497 e 294 do CPC/15, este último responsável por sintetizar os institutos das tutelas de urgências, da qual a pretensão inibitória, como tutela preventiva que é, se encontra inserida (juntamente com as tutelas cautelar e antecipada - NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, Comentários ao Novo CPC, Revista dos Tribunais, 2a Tiragem, pg. 1.183).

LUIZ GUILHERME MARINONI, sobre o tema, preleciona:

Em caso de violação ao direito do autor, o juiz deve, com base na LDA 105, determinar a suspensão ou interrupção da transmissão, retransmissão ou comunicação. A simples violação já é suficiente para tanto.
(Tutela inibitória do direito do autor, Soluções práticas, v. 1., n. 8, pg. 152).

No caso dos autos, o Município possui débito junto ao ECAD relativos a direitos autorais que se iniciam no
Reveillon 2005/2006
, assim, diante de tal cenário, verificada a inadimplência do recorrido, que reproduzem obras musicais, literomusicais e fonogramas por considerável espaço de tempo, sem a respectiva contraprestação ao ECAD, entendo pertinente e relevante o fundamento em que se baseia a pretensão deduzida na inicial, mormente quanto à concessão da tutela inibitória, nos termos do art. 68, §4o, c/c art. 105, ambos da Lei n. 9.610/98.

Essa, também, a orientação que o c. Superior Tribunal de Justiça vem adotando em processos desse jaez, consoante se infere do seguinte aresto, concedendo a aludida tutela específica:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ECAD. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. PRETENSÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ART. 105 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA.

VIABILIDADE.

1- Ação ajuizada em 21/2/2014. Recurso especial interposto em 10/10/2016 e concluso ao Gabinete em 9/3/2017.

2- O propósito recursal é analisar o cabimento ou não de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento comercial do recorrido, academia desportiva, em decorrência do não pagamento de direitos autorais. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

4- O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais.

5-
A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento.

Doutrina.

6- Recurso especial provido.

(REsp 1655767/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). (Negritei)

Do corpo do acórdão, extrai-se:

(...) a possibilidade de concessão da tutela inibitória, para impedir a violação aos direitos autorais de seus titulares, (art. 105 da Lei 9.610/98), está prevista de forma ampla na norma, não havendo distinção entre os direitos morais e patrimoniais do autor, razão pela qual o fato dos valores devidos poderem ser objeto de ação cobrança, como ocorreu na hipótese, não impede que também seja pleiteada a suspensão ou interrupção das obras.

Observe-se, outrossim, que a tutela inibitória do art. 105 da Lei n. 9.610/98 apresenta, de fato, caráter protetivo dos direitos autorais, e autorizá-la, quando houver violação dos direitos patrimoniais de autor, representada pelo não recolhimento dos valores devidos, não a transforma em medida coercitiva. Ao contrário, põe em evidência a proteção dos direitos autorais, impedindo que se prossiga auferindo vantagens econômicas derivadas da exploração da obra sem o respectivo pagamento.

Admitir o contrário, ou seja, que a execução das obras possa continuar normalmente, mesmo sem o recolhimento dos valores devidos ao ECAD - porque essa cobrança será objeto de tutela jurisdicional própria -, seria o mesmo que permitir a violação aos direitos patrimoniais de autor, relativizando a norma que prevê que o pagamento dos respectivos valores deve ser prévio (art. 68, caput e § 4o da Lei 9.610/98).

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo STJ,
in verbis
:

(...)
o acórdão recorrido decidiu de forma contrária à orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior no sentido de que é possível a concessão da tutela inibitória, para impedir a violação aos direitos autorais de seus titulares (art. 105 da Lei 9.610/98) conforme previsão de forma ampla na norma, não havendo distinção entre os direitos morais e patrimoniais de autor.
(...)".
(Grifei - REsp n. 1.541.410/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.08.2015).

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA. OBRAS MUSICAIS INSERIDAS EM TRILHAS SONORAS DE FILMES. CONTINUIDADE DE TRANSMISSÃO OU RETRANSMISSÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. Jurisprudência do STJ.

2. Recurso especial provido.

(...) Após nova análise do recurso especial, concluo não ser caso de incidência da Súmula n. 83/STF, principalmente se considerado o atual entendimento da Terceira Turma do STJ a respeito da interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98, in verbis: (...)

A Terceira Turma do STJ firmou o entendimento de que é possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos.

(...)
Ante o exposto, com base nos arts. 259 do RISTJ e 557, § 1o, do CPC, reconsidero a decisão agravada para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de determinar que a parte recorrida se abstenha de veicular obras musicais sem o necessário recolhimento dos direitos autorais.
(...).
(Decisão Monocrática, AgRg no REsp 1.484.566/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.05.2015). (Grifei)

Não se desconhece a existência de posicionamento em sentido contrário, vislumbrando na tutela inibitória, legalmente prevista, meio de coerção do devedor para honrar com os respectivos pagamentos. Tal linha argumentativa, porém, foi expressamente refutada pela Corte da Cidadania, que optou por dar prevalência à defesa dos direitos autorais.

Destarte, presentes os pressupostos legais que autorizam a concessão da tutela inibitória preventiva, deve ser concedida a pretensão do Apelante, que também servirá como meio de resguardar a eficácia do provimento final no que tange à proteção dos direitos autorais.

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia
20 de setembro de 2017
, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
(Destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 -
Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.
(Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Por derradeiro, no que diz respeito à verba honorária, levando-se em consideração a impossibilidade de fixação em quantia certa, devem os honorários ser arbitrados somente quando liquidado o julgado nos moldes do § 4o, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO em parte ao Apelo para deferir a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei no 9.610/98, determinando a suspensão da execução de obras musicais sem a devida autorização do ECAD, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, quanto às perdas e danos advindas da execução pública de obras musicais, razão pela qual condeno

o Requerido/Apelado ao pagamento dos direitos autorais devidos, nos termos da tabela do ECAD a ser liquidado em sentença, bem como para estabelecer a atualização do valor,
os juros de mora, serão devidos a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, devida desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral,
e por fim para que o percentual dos
honorários advocatícios
seja definido somente quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4o, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

É como voto.

[1]
WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo, Curso Avançado de processo civil, vol. 1, 9a ed., São Paulo: RT, p.138/139.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022